Tribunal: STJ
Processo: 0733434-32.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677538 - DF (2024/0232072-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ESPACO Y ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: PABLO PICININ SAFE - DF022911
ERNANI NORONHA BARROS - DF007266
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO NEO RESIDENCIAS MODERNAS
ADVOGADO
: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - DF032425
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA
DESTA
CORTE.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DO ART. 932, III, DO CPC.
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Incidência da Súmula n. 182 do STJ, por falta de impugnação
efetiva e pormenorizada dos argumentos que levaram ao não
conhecimento de agravo em recurso especial.
2. A reanálise da controvérsia da demanda exigiria visitação ao
cenário fático probatório, inviável em sede desta Instância
extraordinária, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51406905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 484b4cce-f28a-4658-b33e-aea805fb80fe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677538 - DF (2024/0232072-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ESPACO Y ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: PABLO PICININ SAFE - DF022911
ERNANI NORONHA BARROS - DF007266
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO NEO RESIDENCIAS MODERNAS
ADVOGADO
: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - DF032425
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA
DESTA
CORTE.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DO ART. 932, III, DO CPC.
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Incidência da Súmula n. 182 do STJ, por falta de impugnação
efetiva e pormenorizada dos argumentos que levaram ao não
conhecimento de agravo em recurso especial.
2. A reanálise da controvérsia da demanda exigiria visitação ao
cenário fático probatório, inviável em sede desta Instância
extraordinária, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESPAÇO Y ENGENHARIA
EMPREENDIMENTOS S.A. (ESPAÇO) contra decisão da Ministra à época Presidente
desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial anteriormente
manejado, em virtude da não impugnação de todos argumentos utilizados para a não
admissão do apelo nobre.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu a não incidência da
Súmula n. 182 do STJ ao caso, pois toda argumentação para não conhecimento do
agravo em recurso especial foi combatida oportunamente.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 1.502-1.508).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51154345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:45
Código de Controle do Documento: 9d1a7413-2ac2-462d-85a2-aaa4a50646bf

VOTO

O agravo interno não merece prosperar.
Nas razões de seu recurso, ESPAÇO sustenta que houve indevida retenção
de processamento de agravo em recurso especial pela Presidência desta Corte.
No entanto, não há qualquer rearo a ser feito na decisão agravada.
De fato, ESPAÇO, ao apresentar seu agravo em face de decisão que não
admitiu regular processamento do apelo nobre, limitou-se a invocar fundamentação
genérica para demonstrar o desacero da decisão.
Como dito na decisão agravada:

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.

Além disso, a controvérsia ainda existente no feito, para ser dirimida, exige
revolvimento de matéria fático-probatória.
Isso porque a Corte de origem assim decidiu:

Em consulta ao acervo probatório dos autos, verifica-se que o autor
colacionou diversos laudos periciais a fim de comprovar o direito
alegado, e destacou que os tais laudos classificaram as anomalias
como endógenas, exógenas, naturais e funcionais. Confira-se: (ID
35141670). As Anomalias são vícios de construção, que podem ser
divididas em: ENDÓGENAS – ENDÓGENAS – ENDÓGENAS –
ENDÓGENA Defeitos oriundos da CONSTRUÇÃO. (por exemplo:
projetos, materiais e execução, etc.); EXÓGENAS – EXÓGENAS –
EXÓGENAS – EXÓGENAS Danos causados por TERCEIROS. (por
exemplo: obras vizinhas, choques de veículos etc.); NATURAIS –
NATURAIS – NATURAIS – NATURAIS – NATURAIS Fatores ligados à
NATUREZA.
(por
exemplo:
terremotos,
inundações
etc.);
FUNCIONAIS – FUNCIONAIS – FUNCIONAIS – FUNCIONAIS
Degradação devido ao USO e OPERAÇÃO. Desse modo, o autor
requereu, em sua inicial, que fossem realizados reparos apenas em
Documento eletrônico VDA51154345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:45
Código de Controle do Documento: 9d1a7413-2ac2-462d-85a2-aaa4a50646bf

relação às anomalias endógenas, ou seja, aquelas que decorrem de
vícios da construção e que, portanto, são de responsabilidade da ré.
Da leitura dos laudos colacionados, verifica-se a presença de diversas
anomalias endógenas nos sistemas construtivo, como por exemplo, no
reservatório, na fachada, na laje, bem como na viga de um dos blocos,
na tubulação, na junta de dilatação (ID 35141108). Já quantos aos
sistemas elétricos constatam-se, na casa de máquinas, anomalias que
apresentam grau de risco crítico, segundo laudo de ID 35141660.
Quanto ao sistema de incêndio, também foram constatadas anomalias
endógenas (ID 35141662). Por fim, também foram constatas as
referidas anomalias quanto ao sistema de acessibilidade (ID
35141663).

Assim, rever as conclusões quanto a inexistência de vícios de
construção demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SISTEMA
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA
VIDA.
SOBRESTAMENTO
DO
FEITO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
DE
ORIGEM
EM
CONSONÂNCIA
COM
O
ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ.REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo
para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento, o qual foi fundamentado no art. 105, III, a, da
Constituição Federal, impugnando acórdão do Tribunal Regional
Federal da 3a Região em ação indenizatória relacionada ao programa
"Minha Casa Minha Vida".
2. A ação busca indenização por danos materiais e morais devido a
vícios de construção em imóvel adquirido pelo programa, com
necessidade de perícia técnica para apuração dos danos.
3. O Tribunal de origem anulou a sentença que extinguiu o processo
por inépcia da inicial, reconhecendo a possibilidade de pedido
genérico e a desnecessidade de prévio requerimento administrativo
para o interesse de agir.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que
inadmitiu o recurso especial deve ser mantida, considerando a
alegação de inépcia da petição inicial e ausência de interesse de agir.
5. Há também a questão de saber se houve omissão no acórdão
recorrido quanto à falta de pedido específico e demonstração do
interesse processual.
III. Razões de decidir
6. O Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, não
havendo omissão, pois examinou as questões essenciais para o
deslinde da controvérsia.
Documento eletrônico VDA51154345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:45
Código de Controle do Documento: 9d1a7413-2ac2-462d-85a2-aaa4a50646bf

7. A alegação de inépcia da petição inicial foi afastada, pois o pedido e
a causa de pedir eram identificáveis, sendo possível a formulação de
pedido genérico em casos de difícil quantificação imediata.
8. O interesse de agir foi reconhecido, pois o requerimento
administrativo pode ser suprido por qualquer comunicação sobre os
vícios construtivos ou pela oposição da parte contrária.
9. A decisão recorrida se baseou em fundamentos autônomos não
impugnados pela parte agravante, incidindo a Súmula 283 do STF.
10. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ, inviabilizando a revisão do quadro fático-
probatório.
IV. Dispositivo 11. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.754.720/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
12/5/2025
16/5/2025
Assim, o recurso não merece proceder.
Nessas condições,
a
NEGO PROVIMENTO o agravo interno.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de CONDOMINIO DO EDIFICIO NEO RESIDENCIAS MODERNAS, limitados
a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51154345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:45
Código de Controle do Documento: 9d1a7413-2ac2-462d-85a2-aaa4a50646bf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.677.538 / DF
Número Registro: 2024/0232072-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07334343220218070001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESPACO Y ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS S/A
ADVOGADOS : PABLO PICININ SAFE - DF022911
ERNANI NORONHA BARROS - DF007266
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO NEO RESIDENCIAS MODERNAS
ADVOGADO
: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - DF032425
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESPACO Y ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS S/A
ADVOGADOS : PABLO PICININ SAFE - DF022911
ERNANI NORONHA BARROS - DF007266
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO NEO RESIDENCIAS MODERNAS
ADVOGADO
: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - DF032425
TERMO
Documento eletrônico VDA51385305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:37
Código de Controle do Documento: 9296f8b9-5dde-4808-bf85-6d44cfef65f6

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:37
Código de Controle do Documento: 9296f8b9-5dde-4808-bf85-6d44cfef65f6